Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Insuficiência de provas.
Reconhecimento por fotografia, na delegacia, em que a vítima pode ter sido sugestionada por fotografia anterior apresentada, na rua, por policiais, é nulo. Se não há outras provas quanto a autoria, é de se manter a sentença de absolvição. Apelação não provida.